Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711733-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: EMERSON CHAGAS DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Quadra 2, Conjunto B5, Casa 14, Sobradinho (id 185758389 dos autos n. 0720463-83.2019.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator